Tribunal: TJDFT
Processo: 0725806-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. TORTURA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I – Se entre a data dos fatos, a saber, 29/10/2018 e o recebimento da denúncia efetuado em 12/7/2022 não restou ultrapassado o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no artigo 125, inciso VI, do Código Penal Militar, há de ser rejeitada a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal.
II - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
III - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
IV – Ordem denegada.